Tribunal: TJSP
Processo: 1001964-30.2020.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
EMBARGOS DO DEVEDOR – AÇÃO DE EXECUÇÃO - INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – ART. 784, III, DO CPC – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO PERCENTUAL DE UNIDADES DEVIDAS À VENDEDORA – EMBARGOS IMPROCEDENTES - APELAÇÃO IMPROVIDA.